Tribunal: TJES
Processo: 5009457-06.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5009457-06.2022.8.08.0000
AGRAVANTE: BRUNO NOVAIS CABRAL
AGRAVADO: KAMILLA PINETTI QUEMELLI
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogado do(a) AGRAVANTE: DANILO CORREA DA SILVA - ES20557-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCIO ANTONIO RIBEIRO SOARES - ES7976

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5009457-06.2022.8.08.0000
AGRAVANTE: BRUNO NOVAIS CABRAL
AGRAVADO: KAMILLA PINETTI QUEMELLI
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogado do(a) AGRAVANTE: DANILO CORREA DA SILVA - ES20557-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCIO ANTONIO RIBEIRO SOARES - ES7976

VOTO

Conforme referido no relatório,
c
uidam os autos de

recurso de agravo de instrumento interposto p
or
BRUNO NOVAIS CABRAL

(id.
3416804
)
, no qual pretende
a reforma
da decisão “a quo” que, em sede de “
ação
de alimentos
” proposta por
KAMILLA PINETTI QUEMELLI

(autos n.º
5000564-05.2022.8.08.0007
), deferiu a tutela antecipada de urgência para
conceder alimentos provisórios em favor
da ex-cônjuge
, determinando que o réu agravante pague mensalmente o valor
de
um salário-mínimo até o dia 10 de cada mês, devido desde a citação e com duração de 08 (oito) meses
.
“
Decisum”

(id 3503021)
, em cognição sumária,
in
deferindo o pedido de
concessão d
a tutela antecipada recursal
.

Nas razões do recurso, alega
o
agravante, essencialmente, que

o “decisum” impugnado não se sustentaria, na medida e
m que:

(i)

a autora recorrida não se afastou do mercado de trabalho para se dedicar exclusivamente à família; ao contrário, trabalharia com o comércio de perfumes, tendo estoque de R$15.000,00 (quinze mil reais) em casa para a venda aos clientes;
(ii)

não haveria impedimento para sua reinserção no mercado de trabalho formal;
(iii)
a autora recorrida é jovem, contando com quarenta anos de idade, graduada e pós graduada em administração;
(iv)
ostentaria boa condição financeira nas redes sociais; e
(v)
o casamento do casal durou apenas 03 (três) anos.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

A
Constituição da República estabelece
no
art. 226, §5º, a paridade dos direitos e deveres referentes à sociedade conjugal e, no que
se refere
à obrigação alimentícia, o Código Civil de 2002 adota o binômio necessidade - possibilidade, segundo o qual o “quantum” dos alimentos deve ser fixado levando-se em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante
:

“
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

Sobre a matéria, leciona
a doutrina o seguinte
:

“
[...]
Não se pode pretender que o fornecedor de alimentos fique entregue à necessidade, nem que o necessitado se locuplete à sua custa. Cabe ao juiz ponderar os dois valores de ordem axiológica em destaque, bem como a vida com dignidade não somente de quem recebe, mas também de quem os paga

[...]”
(Sílvio de Salvo Venosa, Direito Civil: Direito de Família, 13. ed., São Paulo: Atlas, 2013,
V
. 6, p. 374).

Entendo que a verba de alimentos fixad
a
em favor de ex-cônjuge possui caráter transitório, devendo ser
estabelecida
apenas quando o beneficiário não possuir fontes de renda e se restar comprovada nos autos a incapacidade laboral ou
a
dificuldade de reinserção imediata no mercado de trabalho.

Quando pertinente, a verba deve se fixada de maneira a garantir ao beneficiário possibilidade de se sustentar até que seja possível sua reinserção no mercado de trabalho, sem constituir um incentivo para que permaneça inerte.

No caso dos autos, a pretensão de receber os alimentos provisórios, requeridos pela
autora
agravada, se encontra amparada pelo
mencionado
art. 1.694 do Código Civil, fundado no dever de mútua assistência entre os cônjuges, que,
friso,
subsiste ainda que findo o vínculo matrimonial.

A excepcionalidade da obrigação alimentar que deve subsidiar a relação entre os ex-cônjuges, depois de
encerrada
a sociedade conjugal, é respaldada pela comprovação da efetiva necessidade do alimentado e da possibilidade do alimentante.

“
In casu”
, observo que
o réu
agravante não logrou êxito em demonstrar o desacerto da decisão vergastada, uma vez que rest
ou
evidenciada a
demonstração
de dependência econômica da agravada em relação ao ora
recorrente
.

Afinal, enquanto a agravada demonstrou que não exerceu uma atividade remunerada
formal
durante o vínculo matrimonial, o agravante não cuidou de desconstituir as
respectivas
alegações de que ele era o responsável pela manutenção da unidade familiar
nem demonstrou
que ela possui condições financeiras de manter o próprio sustento.
A análise do binômio necessidade – possibilidade foi feita em primeira instância nos seguintes termos
:

“
[...] No que se refere à necessidade de percepção aos alimentos, anoto que a autora narrou que, ao se casar com o requerido, ela deixou sua cidade e seu emprego para o acompanhar e, ainda, após o nascimento da filha do casal, passou a se dedicar, exclusivamente, aos cuidados da criança, a pedido do próprio marido.

Nesse cenário, é possível reconhecer que o requerido criou uma situação de dependência de sua esposa para com ele, de modo que, com a separação do casal, a autora precisará de um tempo para reconstruir sua vida, reinserir-se no mercado de trabalho e se adaptar a sua nova realidade de autonomia financeira.

Reconheço, portanto, a necessidade da autora de receber alimentos do seu ex-consorte.

De outro lado, há provas nos autos da possibilidade da prestação alimentícia pelo requerido, uma vez que ele é concursado (analista do MPMG) e sua remuneração mensal ultrapassa R$10.000,00 (vide documento de ID nº 15809085) [...]”.

A
autora recorrida juntou no feito de origem laudo médico confirmando que a
o tempo da consulta, em 12/04/2022, a filha do então casal contava com um ano e sete meses
de idade
e ainda permanecia

em
aleitamento materno (id 15808697).
Acos
tou
no id
15808684
declaração do microempreendedor individual “Adriano Quemelli Perfumes”,
consignando
que exercia a atividade de vendedora comissionada e realizava
o comércio
de perfumes e outros produtos no período de 2015 a 2019
(
antes, portanto, de se casar com o réu agravante, já que o enlace matrimonial se iniciou em 02/02/2019)
, com rendimento médio mensal,
à época,
de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

P
or outro lado, o réu recorrente é servidor
público
efetivo junto ao Ministério Público de Minas Gerais e sua renda líquida mensal, como apontado pela Julgadora atuante em primeira instância ao analisar a documentação constante do id
15809085, ultrapassa R$10.000,00 (dez mil reais).
Entendo que a renda do recorrido é compatível com o valor dos alimentos provisórios fixados na origem para a ex-cônjuge recorrida neste feito (consistente em um salário-mínimo) e
com a importância estabelecida para a filha, na ação n.º
5000122-39.2022.8.08.00007
, alvo do agravo de instrumento n.º 5004662-54.2022.8.08.0000, em trâmite sob a minha relatoria.

“
[...]
A pretensão de receber os alimentos provisórios requeridos pela agravada se encontra amparada pelo art. 1.694 do Código Civil, fundado no dever de mútua assistência entre os cônjuges, que subsiste ainda que findo o vínculo matrimonial, com caráter assistencial e transitório.

Demonstrada as necessidades da agravada e comprovado que os alimentos foram fixados de acordo com o binômio necessidade e possibilidade, não se vislumbra motivos para [a exclusão ou] a minoração do encargo alimentar
[...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.21.191250-6/001, Relator: Des. Carlos Roberto de Faria, 8ª Câmara Cível Especializada, J 22/09/2022, DJ 03/10/2022)
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
p
or
BRUNO NOVAIS CABRAL

(id.
3416804
)

e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
para confirmar o decisório
impugnado
,
que
deferiu a tutela antecipada de urgência para
conceder alimentos provisórios em favor
da ex-cônjuge
, determinando que o réu agravante pague mensalmente o valor
de
um salário-mínimo até o dia 10 de cada mês, devido desde a citação e com duração de 08 (oito) meses
.

É como voto.

DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/02/2023 às 17:30:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45477327022023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE. DEMONSTRADA AS NECESSIDADE DA AGRAVADA E COMPROVADA A FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM CONFORMIDADE COM O BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1
)
A
verba de alimentos fixad
a
em favor de ex-cônjuge possui caráter transitório, devendo ser
estabelecida
apenas quando o beneficiário não possuir fontes de renda e se restar comprovada nos autos a incapacidade laboral ou
a
dificuldade de reinserção imediata no mercado de trabalho. Quando pertinente, a verba deve se fixada de maneira a garantir ao beneficiário possibilidade de se sustentar até que seja possível sua reinserção no mercado de trabalho, sem constituir um incentivo para que permaneça inerte.

2)
No caso dos autos, a pretensão de receber os alimentos provisórios, requeridos pela
autora
agravada, se encontra amparada pelo
mencionado
art. 1.694 do Código Civil, fundado no dever de mútua assistência entre os cônjuges, que,
friso,
subsiste ainda que findo o vínculo matrimonial. A excepcionalidade da obrigação alimentar que deve subsidiar a relação entre os ex-cônjuges, depois de
encerrada
a sociedade conjugal, é respaldada pela comprovação da efetiva necessidade do alimentado e da possibilidade do alimentante.

3
)
“
In casu”
, observ
a-se
que
o réu
agravante não logrou êxito em demonstrar o desacerto da decisão vergastada, uma vez que rest
ou
evidenciada a
demonstração
de dependência econômica da agravada em relação ao ora
recorrente
.

4
)
Demonstrada as necessidades da agravada e comprovado que os alimentos foram fixados de acordo com o binômio necessidade e possibilidade, não se vislumbra motivos para [a exclusão ou] a minoração do encargo alimentar.

5
)
R
ecurso de agravo de instrumento conhecido e
im
provido,
para manter a decisão impugnada, que
deferiu a tutela antecipada de urgência para
conceder alimentos provisórios em favor
da ex-cônjuge
, determinando que o réu agravante pague mensalmente o valor
de
um salário-mínimo até o dia 10 de cada mês, devido desde a citação e com duração de 08 (oito) meses
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.